Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711218-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO JULIO SILVA XAVIER, ITALO CLAUDIO RIBEIRO XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos formulados pelos executados/agravantes de nulidade dos atos processuais a partir da avaliação do imóvel a ser leiloado em 18/04/2022, às 14h (sobrado na QNM 19, Conj. O, Lote 43, Ceilândia/DF), substituição do bem penhorado, suspensão do processo até manifestação da agravada acerca da proposta de acordo e suspensão do leilão eletrônico. Alegam, em síntese, que: 1) não foram intimados da avaliação do imóvel a ser leiloado; 2) a devedora principal, Viva Serviços de Coleta Ltda., não foi intimada de nenhum ato após a penhora dos imóveis (lote e sobrado); 3) o imóvel sequer foi avaliado internamente, muito menos especificada a metragem da área construída (700m2), bem como a localidade; 4) trata-se de imóvel adquirido há anos por cerca de R$ 1 milhão, exatamente por conta da sua área construída e de estar situado em frente ao Hospital de Ceilândia, área muito valorizada; 5) o outro imóvel penhorado (lote 05 na QNA 48, Taguatinga/DF) foi avaliado em R$ 575.000,00, sendo que a dívida não chega a R$ 240.000,00, razão pela qual requereram a sua substituição pelo sobrado que será levado a leilão, pedido esse que não foi apreciado; 6) se o Lote 05 da QNA 48, Taguatinga/DF (sem edificação) foi avaliado em R$ 575.000,00, considerando a sua metragem (300m2) e o valor do metro quadrado (R$ 1.773,00), então, seguindo o mesmo critério, o sobrado a ser leiloado (700m2) deveria ter sido avaliado em pelo menos R$ 1.241.100,00, e não R$ 775.000,00. Requerem a suspensão do leilão eletrônico designado para 18/04/2022, às 14h e, no mérito, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais a partir da avaliação do imóvel a ser leiloado. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada, a intimação do agravante Ítalo (proprietário do imóvel a ser leiloado) se deu de forma regular, gozando de presunção de legitimidade e veracidade a certidão do oficial de justiça (ID 105631545 do processo originário). Quanto à ausência de intimação da devedora principal, não cabe aos agravantes a defesa de eventual direito alheio em nome próprio (CPC/2015 18). Além do mais, o agravante Cristiano foi considerado intimado em razão de ter mudado de endereço sem comunicar o juízo, conforme art. 841, § 4o, do CPC/2015 (decisão e certidão de ID 119029685 e 118009782 do processo originário). Por sua vez, acerca da substituição do bem penhorado pelo lote não edificado, consta que ele está sendo objeto de penhora em um outro processo, o que motivou inclusive a desistência da agravada quanto à sua constrição (ID 114356659 do processo originário). Já em relação às apontadas inconsistências na avaliação, não foi franqueado ao oficial de justiça o ingresso no imóvel para sua avaliação, razão pela qual foi avaliado considerando a área do lote em que edificado, sua localização, características externas e estado de conservação. Além disso, os agravantes não trouxeram aos autos nenhuma prova de que o imóvel em questão teria sido mal avaliado e, a princípio, não há como aplicar o mesmo valor do metro quadrado para imóveis localizados em regiões administrativas distintas (lote em Taguatinga/DF e sobrado em Ceilândia/DF). Por fim, quanto ao acordo apresentado, o d. Juízo a quo determinou a intimação da agravada para se manifestar sobre ele, não se justificando a suspensão do leilão tão somente por esse motivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Álvaro Ciarlini. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator